Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722529-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RÉU ESPÓLIO DE: ANNA BEATRIZ GOMES MAGNO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ANNA BEATRIZ GOMES MAGNO em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que essa autorize a internação hospitalar da autora e a realização dos tratamentos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, a agravante defende a negativa de autorização da internação solicitada porque o contrato celebrado entre as partes está em período de carência. Alega que o contrato tem suas cláusulas contratuais, as quais incluem previsão de carência para cada cobertura, estando a parte autora devidamente esclarecida que para procedimentos médicos que demandam tratamento de internação, o referido plano tem carência de 180 (cento e oitenta) dias. Considera, assim, que agiu em consonância com o disposto nas Condições Gerais da Apólice, firmada livremente entre as partes, não havendo descumprimento do contrato, bem como da legislação vigente e aplicável ao caso. Pondera ser inaplicável astreintes ao caso, uma vez que não se eximiu de suas obrigações contratuais. Ademais, considera exorbitante a multa fixada, sendo medida desproporcional que causa enriquecimento ilícito da parte agravada. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no julgamento de mérito do recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada ou para, reconhecendo que o contrato se encontra em período de carência, reformar a decisão agravada, afastando-se a multa, ou, subsidiariamente, minorá-la a patamar razoável. Preparo regular (IDs 59816038 e 59816037). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu tutela de urgência para determinar que agravante autorizasse a internação da agravada, em decisão fundamentada nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A parte autora alega ter sido recentemente diagnosticada cistite aguda associada a ureterite e pielonefrite bilateral, neoplasia de células germinativas e comprometimento renal. Pede que a ré seja imediatamente obrigada a custear o tratamento de saúde, incluindo internação, exames e antibioticoterapia, conforme relatório médico (id. 194375916). A recusa da operadora de saúde consta do id. 194375932. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando-se os requisitos legais, observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, considerando o quadro clínico da parte autora (id. 194375916). A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento se fundamenta na carência para o plano contratado pela autora (id. 194375932). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, § 4o, do CPC), dado que, no caso de improcedência do pedido, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte ré que autorize a internação hospitalar da autora e os tratamentos indicados, conforme solicitação do médico da emergência do Hospital Brasília - Unidade Águas Claras (id. 194375916), sob pena de multa diária sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo, nessas hipóteses, é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa ótica, não há dúvidas de que a parte agravada ainda não cumpriu o prazo de carência previsto contratualmente, uma vez que contratou o plano de saúde comercializado pela agravante em 21/11/2023 (ID 198800543 dos autos originários); porém, buscou atendimento de urgência em virtude de quadro decorrente de cistite aguda associada a ureterite e pielonefrite bilateral, tendo sido solicitada sua internação para fins de antibioticoterapia venosa em face do risco de agravamento da infecção e da função renal (ID 194375916 dos autos originários). Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico à autora, é de se notar que o pedido de internação de urgência assinado pelo médico assistente indica a existência de emergência com risco de vida ou à integridade física da agravada. Portanto, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, deve-se manter a decisão impugnada, por faltar a probabilidade de provimento do recurso e porque o risco de dano irreparável se apresenta à agravada, no caso de não internação, com a consequente piora do seu estado de saúde. Por outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos realizados com a internação em questão. Quanto às astreintes fixadas por descumprimento da decisão judicial, entendo que o Juízo a quo observou os parâmetros de razoabilidade, notadamente a se considerar o porte econômico da empresa agravante e o bem da vida vindicado pela autora, que engloba a manutenção de sua saúde, razão pela qual não merece ser afastada ou minorada a multa. DISPOSITIVO Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator